Tribunal: TJDFT
Processo: 0727525-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0727525-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIRLEY FEITOZA DOS SANTOS AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SHIRLEY FEITOZA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília, Dr. Leandro Borges de Figueiredo, que, nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débitos ajuizada em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Porto Alegre/RS. Nas razões recursais (ID 61152689), a agravante sustenta, em síntese, que o feito trata de relação de consumo entre as partes, sendo que, em processos desta natureza, é facultativa a propositura da ação no foro do domicílio do consumidor ou do réu. Afirma que, na espécie, a parte ré possui sede em Brasília, razão pela qual optou-se por ajuizar a demanda neste foro, a fim de assegurar o direito à celeridade processual, com resolução mais ágil da divergência. Sustentando que a probabilidade do direito é evidente e que o perigo de dano resta amplamente demonstrado, busca a antecipação dos efeitos da tutela, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja mantida a competência da 8a Vara Cível de Brasília para apreciar e julgar o feito. É o relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes cumulativamente os referidos elementos. Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão agravada: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, ajuizada por SHIRLEY FEITOZA DOS SANTOS em desfavor de ATIVOS S.A. Em sua contestação, o réu alega incompetência territorial. Intimada para réplica, a autora não se manifestou. Decido. Não há dúvida de que a relação jurídica que fundamenta a pretensão da parte autora submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, ainda que por equiparação (bystander). Cumpre, portanto, aferir a regularidade da distribuição da demanda à luz das regras de competência aplicáveis ao caso. Nesse sentir, adoto como razão de decidir os fundamentos brilhantemente alinhavados pelo ilustre Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO no julgamento do AGI no 0740726-71.2021.8.07.0000. Ressaltou-se naquela assentada que, como consequência da internet e das tecnologias por ela viabilizadas, a noção de território físico, no processo, desapareceu, foi liquefeita. Tudo foi integrado. A empresa demandada atua em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou do local onde contratou o serviço. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à Justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, o que prejudicará a prestação jurisdicional e dificultará a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando estatísticas que incluem números de habitantes das regiões administrativas e não em amplitude nacional. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de Tribunal Local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes. Entretanto, está sendo transformado em "Tribunal Nacional" graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o "Selo Excelência" outorgado pelo CNJ como melhor Tribunal do Brasil em 2021. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vieram à sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas, como não custa quase nada, além de tudo as custas são ínfimas, propõe-se uma ação a milhares de quilômetros de distância do domicílio do consumidor. De uma forma hábil buscam-se meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional. Acrescente-se que há milhões de potenciais ações inerentes à inadimplência advinda dos contratos efetuados junto ao conglomerado do Banco do Brasil, controlador da Ativos S.A, que em março de 2022 atingiu a marca de 79,3 milhões de clientes ativos. Em termos relativos, se todos os consumidores resolvessem demandá-la na Justiça do Distrito Federal este Tribunal deveria ser, só na segunda instância, maior do que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – dimensionado para atender a população de aproximadamente 44 milhões de habitantes –, que tem 360 Desembargadores, enquanto que o TJDFT conta com 48 Desembargadores. O fato de a parte ré ter sede no Distrito Federal não sustenta a competência aleatória em casos como este. A Lei não instituiu apenas a “sede” como critério de competência. Reitere-se que a parte consumidora reside em Porto Alegre/RS, sendo que os seus patronos têm domicílio em São Paulo/SP, mas a ação fora distribuída em Brasília/DF. Ora, se não há prejuízo diante de tamanha distância entre jurisdicionados, advogados e Juízo, por certo que também não se verifica obstáculos para que a pretensão seja exercida no foro de domicílio da autora. É certo que a noção de território físico desapareceu, pois o acesso ao judiciário encontra-se literalmente à mão dos jurisdicionados, através de seus smartphones. Mas ainda é preciso controlar a competência sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária, sobrecarregando ou esvaziando Tribunais e Juízos em geral. A conduta da parte consumidora, ao promover a ação em foro diverso do seu domicílio, sem qualquer base fática ou jurídica razoável, viola e distorce as regras de competência. Isto porque, não é autorizado ao consumidor escolher o Juízo que mais atenda aos seus interesses ou de seus procuradores – custas módicas e rapidez de tramitação não são hipóteses de modificação da competência –, especialmente em razão do próprio sistema de distribuição de competências, que prevê e está a incentivar a descentralização da Justiça justamente para facilitar o acesso dos cidadãos e equilibrar a distribuição dos feitos, de sorte que a presente decisão apenas cumpre o que está no contrato celebrado entre as partes e o que determinam as normas de regência. Ademais, registre-se que o processo judicial eletrônico já foi implementado em quase todas as Varas do país, não havendo prejuízo imediato à defesa dos interesses da parte autora. Veja-se que no Superior Tribunal de Justiça formou-se jurisprudência dominante a definir que a competência em lides relativas ao CDC é absoluta, o que autoriza o reconhecimento da incompetência, já que não há nos autos elementos em sentido contrário, devendo o Juiz, de ofício, declinar da competência à luz do artigo 44 do Código de Processo Civil. Afastada, por conseguinte, a tese do Enunciado no 33 da Súmula daquela Corte Superior, editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória. A título exemplificativo, confiram-se elucidativos julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. IMPROVIMENTO. 1. Claro no acórdão recorrido que se trata de relação de consumo. Dessa forma, conforme jurisprudência recente desta Corte, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. DEMANDA CONTRA ATIVOS S.A.. COMPETÊNCIA. FORO. SEDE DA PESSOA JURIDICA. AFASTADA. ESCOLHA ALEATÓRIA. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. MUNICÍPIO DIVERSO DE BRASÍLIA. DECLINIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. A Justiça do Distrito Federal, notadamente no âmbito dos órgãos de jurisdição deste Tribunal, está sendo escolhida, sem qualquer critério fático ou jurídico razoável, portanto idôneo, como foro de eleição em uma infinidade de relações contratuais, com impacto direto e severo na adequada prestação dos serviços destinados por esta Corte à população do Distrito Federal. 1.1. Várias razões parecem respaldar esse recente comportamento. Talvez por sua razoável celeridade na solução das demandas, talvez por suas custas módicas ou por qualquer outro critério inaudito. Certo é que, de modo recorrente (e indevido), a jurisdição desta Corte tem sido utilizada em foros de eleição sem qualquer critério idôneo e justificável, com impacto efetivo e direto na gestão judiciária, a margem da mens legis constitucional que, ao dispor sobre a estrutura dos Tribunais (art. 94, XIII, da CF/1988), impõe a observância do número de juízes com a demanda e a população local. 1.2. A boa-fé objetiva é princípio informador de qualquer relação jurídica (de direito material ou processual), e, portanto, quanto à causa de eleição de foro, devem as partes, ao menos, demonstrar qual a circunstância fática ou jurídica - e não apenas o seu mero arbítrio - que justifique a escolha contratual, notadamente quando no Distrito Federal não subsiste qualquer vinculação seja quanto aos contratantes, seja quanto ao objeto contratual. 2. O foro escolhido pela parte autora não se vincula aos critérios de domicílio do autor e, considerando que a ré tem atuação em todo o território nacional, não se verificam razões para ajuizar a ação levando-se em conta tão somente o local da sede da instituição financeira. 3. O processamento de ações de partes que não residem no Distrito Federal ou que o objeto da causa não tenha qualquer relação com esta Capital Federal acaba por prejudicar e desgastar toda a máquina judiciária local, tanto aos magistrados, servidores e a estrutura organizacional e financeira deste Tribunal, bem como ainda acaba por inviabilizar ainda a própria celeridade dessas ações e dentre tantos outros processos da população que aqui possui vinculação, quiçá o cumprimento de metas impostas pelo CNJ 4. Ao se deparar com a escolha aleatória do foro, aliado às questões organizacionais e sistêmicas do Judiciário local, possibilitado está o declínio da competência para processamento e julgamento do feito da demanda que possui uma vinculação aos critérios de competência previstas no Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1719386, 07140147320238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, ancorado no pedido do réu e nos precedentes jurisprudenciais acima mencionados, bem como nos ditames do Código de Defesa do Consumidor, de ofício, DECLARO A INCOMPETÊNCIA do Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para processar e julgar o presente feito, e, consequentemente, determina-se a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Porto Alegre/RS, procedendo-se às comunicações pertinentes.” Cuida-se, na origem, de ação declaratória de inexigibilidade de débitos ajuizada pela agravante em face do banco agravado. Neste ponto, convém salientar que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. É o que dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Segundo orientação da Corte Superior de Justiça, se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no foro do seu domicílio, no de domicílio do réu, no foro de eleição ou do local e cumprimento da obrigação (AgInt no AREsp n. 1.877.552/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.) No tocante ao domicílio do réu, dispõe o artigo 53, III, ‘a’, do CPC, que é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré a pessoa jurídica. Na hipótese dos autos, considerando que a sede do banco réu está localizada em Brasília/DF, em juízo de cognição sumária, não verifico ilegalidade na opção da consumidora, ora agravante, em demandá-lo nesta Capital. Sobre o tema, já decidiu esta e. Turma Cível que: “Se o Autor propõe demanda fora de seu domicílio e opta pelo da sede da empresa ré, há uma presunção lógica que de alguma forma lhe seja facilitado o acesso à justiça, ou tenha procurado a concentração de processos similares para obter celeridade processual e uniformidade das decisões de processos similares. Além disso, não se pode dizer que há escolha aleatória se a parte ajuíza a ação no foro da sede da empresa Ré.” (Acórdão 1745510, 07232790220238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no PJe: 28/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Com a mesma compreensão: “CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. TÍTULO JUDICIAL DE NATUREZA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA. AJUIZAMENTO NO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. FACULDADE DO CONSUMIDOR. 1. Trata-se de cumprimento provisório amparado na sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública, processo no 94.0008514-1, proposta perante o Juízo da Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que condenou, de forma solidária, o Banco do Brasil S.A., o Banco Central do Brasil e a União, ao adimplemento das diferenças apuradas entre o Índice de Preços ao Consumidor, vigente em março de 1990, correspondente a 84,32%, e o Bônus do Tesouro Nacional, fixado em idêntico período, equivalente a 41,28%, corrigido monetariamente e acrescido de juros. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça acolheu, há muito, a teoria finalista aprofundada ou mitigada, que amplia o conceito de consumidor para alcançar a pessoa física ou jurídica que, embora não seja a destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica (ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo) ou fática (situações que colocam o adquirente do produto ou serviço em desigualdade frente ao fornecedor) em relação ao fornecedor. 3. Aplica-se a lógica retratada no art. 46, caput, c/c art. 53, inc. III, alínea "a", ambos do Código de Processo Civil, que estabelece como regra geral o ajuizamento da ação no foro de domicílio do réu e, no caso de pessoa jurídica, o local onde situada a sede, facultando-se ao consumidor a escolha do local onde terá melhores condições de promover a defesa de seus direitos, nos termos do art. 6o, inc. VIII, da Legislação Consumerista. 4. Não se verifica ilegalidade em optar o consumidor pelo foro de domicílio do réu, Banco do Brasil, cuja sede está localizada em Brasília/DF, porquanto em conformidade com os normativos que regem a matéria. 5. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1777212, 07094392220238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.0008514-1. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. OPÇÃO PELO FORO DE BRASÍLIA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil determina que a competência processual é fixada, em regra, no foro de domicílio do réu. O art. 516, II, disciplina que o cumprimento de sentença efetuar-se-á, em regra, perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. Todavia, o parágrafo único do mesmo dispositivo legal prevê que o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. 2. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê a possibilidade - e não obrigatoriedade - de ajuizamento da demanda no domicílio do consumidor. Cuida-se de disposição processual que visa garantir o exercício do direito de acesso à justiça e facilitação da defesa de seus interesses, nos termos do art. 6o, VI e VIII, do referido diploma legal. 3. "(...) 2.1. Cabe ao consumidor optar pelo foro do seu domicílio (artigo 101, inciso I, do Código Consumerista) ou pelo foro do domicílio do réu ou do local de cumprimento da obrigação (artigo 100 do CPC) ou pelo foro de eleição contratual (artigo 95 do CPC), não podendo, contudo, descartar tais alternativas legais e escolher, aleatoriamente, outro foto "com o fito de furtar-se ao juízo estabelecido na lei processual, prejudicar a defesa do réu ou auferir vantagem com a já conhecida jurisprudência do Judiciário estadual favorável ao direito material postulado" (EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Segunda Seção, julgado em 08.02.2012, DJe 20.04.2021)." (...) (STJ, AgRg no AREsp 667.721/MG, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 09.06.2015, DJe 15.06.2015). 4. Na hipótese, a opção pelo ajuizamento da ação satisfativa no foro em que situada a sede da instituição financeira executada se mostra possível, em razão de não se tratar de foro aleatório. Ao contrário, trata-se de foro legalmente previsto na legislação processual. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1409539, 07388923320218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. AJUIZAMENTO NO FORO DA SEDE DO RÉU. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO PELO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Em casos em que o consumidor é o autor, a competência é relativa, pois o CDC, em seu art. 101, inciso I, conferiu-lhe a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência. Daí porque, se o consumidor renuncia ao direito de propor a ação no foro de seu domicílio, não é possível que o magistrado exerça o controle ex officio e decline da competência. Precedente. 2. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1772853, 07124860420238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2023, publicado no PJe: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CONSUMIDOR. FACILIDADE DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. FORO DA SEDE DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Quando o consumidor figura no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação no foro que entender que lhe seja mais fácil o acesso ao Poder Judiciário. 2. Tratando-se Ação de Exibição de Documento para futura liquidação provisória de sentença coletiva proferida em Ação Civil Pública, o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra de prevenção disposta no artigo 53, III, "b", do Código de Processo Civil, devendo observar os preceitos do artigo 21 da Lei no 7.347/85 e artigos 90 e 98, § 2o, I, do Código de Defesa do Consumidor, além das demais regras de fixação de competência. 3. Para ação em que for ré pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, regramento previsto no artigo 53, III, "a", do Código de Processo Civil, tratando-se de regra de competência territorial, de natureza relativa, motivo pelo qual não pode ser declinada de ofício, a teor do enunciado de Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Os agravantes optaram pelo ajuizamento da ação no Distrito Federal, domicílio do banco réu, ora agravado, não havendo que se falar em escolha aleatória. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1761206, 07289648720238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no PJe: 29/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acresça-se que a exceção de incompetência oposta pela ré agravada em contestação não trouxe qualquer argumento jurídico-processual apto a alterar o entendimento supracitado. Com efeito, quando o consumidor figurar no polo passivo da demanda, o colendo STJ adota o caráter absoluto à competência territorial, permitindo, inclusive, a declinação de ofício da competência, afastando o disposto no enunciado da Súmula 33/STJ. Todavia, quando o consumidor integrar o polo ativo da demanda, como no caso em análise, faculta-se a ele a escolha do foro diverso de seu domicílio, tendo em vista que a norma protetiva prevista no CDC, estabelecida em seu benefício, não o obriga, sendo permitida a declinação de competência tão somente quando não obedecer a qualquer regra processual, leia-se, o foro do domicílio do consumidor, no domicílio do réu, no foro de eleição ou do local e cumprimento da obrigação. No caso em análise, como visto, a ação originária foi proposta pela agravante no domicílio do réu (Brasília/DF), conforme disposto no artigo 53, III, ‘a’, do CPC, ao dispor que é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré a pessoa jurídica, não havendo que se falar, pois, em abusividade na escolha do foro pelo consumidor. Tais fatos e fundamentos jurídicos evidenciam a presença da probabilidade do direito defendido pela agravante. Outrossim, presente o perigo de dano, pois a imediata remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Porto Alegre/RS é passível de causar prejuízo às partes litigantes. Do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a manutenção da competência do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 12 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator